Tribunal: CARF
Processo: 10469.724527/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724527/2021-12
ACÓRDÃO
2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. REJEIÇÃO.
Não há nulidade do lançamento quando devidamente indicados os
fundamentos fáticos e jurídicos da autuação e a identificação das contas
contábeis examinadas.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETORNO À ORIGEM.
É nula a decisão recorrida quando verificado que argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte não foram enfrentados de
modo específico, havendo motivação genérica e insuficiente, o que impede
o controle da legalidade do lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos para a DRJ para a realização
de novo julgamento. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n. 108-034.035 da 14a
Turma da DRJ 08 que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
- Das Autuações
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra o contribuinte, acima
identificado, correspondente aos seguintes autos de infrações:
 (1) códigos de receita 2141 e 2158 – referem-se às contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I,II e III da Lei no 8.212, de
24/07/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, para as competências 01/2017 a
12/2017, inclusive décimo terceiro, no montante de R$ 4.626.360,83, lavrado em
14/06/2021;
 (2) código de receita 2096 – trata da contribuição previdenciária destinada à
Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais, lançadas nas competências 01/2017 a 12/2017, inclusive
décimo terceiro, no montante de R$ 1.763.726,69, lavrado em 14/06/2021; e
 (3) códigos de receita 2249, 2381, 2164 e 2369 – referem-se às contribuições
destinadas aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SEBRAE E SESCOOP), lançadas
nas competências 01/2017 a 12/2017, inclusive décimo terceiro, no valor de R$
1.162.477,13, lavrado em 14/06/2021.
2. O relatório fiscal, fls. 44/49, apresenta as seguintes informações: - Das
intimações e documentos analisados pela Fiscalização
2.1. A ação fiscal teve início através do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
cuja ciência ao contribuinte se deu em 10/01/2020, por via postal – AR DY
157012570 BR. Posteriormente foram encaminhados ao sujeito passivo os Termos
de Intimação Fiscal – TIF no 01; 02; 03; 04; 05; 06, e Termos de Ciência de
Continuidade do Procedimento Fiscal, todos com ciência ao contribuinte por meio
eletrônico através do Processo no 10271.002322/2020-17.
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
3
2.2. A Fiscalização fez consultas ao sistema da RFB e analisou documentos para
apuração das contribuições previdenciárias (ata da assembléia ordinária de
26/04/2016, documentos e de pessoa jurídica; ECD 2017; MANAD; GPS e
demonstrativos de fatos geradores). - Da incidência do fato gerador e apuração
do crédito tributário
2.3. A Fiscalização verificou a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
sociais através da identificação de registro na Escrituração Contábil Digital – ECD
ano 2017, a partir da análise das seguintes contas contábeis: 4.01.01.01 – salários
e ordenados; 4.01.01.02 – gratificação; 4.01.01.03 – férias; 4.01.01.04 – 13o
salário; 4.01.01.29 – horas extras 50%; 4.01.01.30 – horas extras 70%; 4.01.01.31
– horas extras 170%; 4.01.01.32 – outros gastos com pessoal; 4.01.01.35 – RH
direto; 4.01.01.01.38 – horas extras 70% banco de horas; 4.01.01.39 – horas
extras 170% banco de horas; 4.01.01.44 – RH indireto; 4.01.01.52 – RH direto
benefícios; 4.01.01.59 – remuneração variável; 4.01.01.60 – RH direto
remuneração variável; 4.01.01.60 – RH indireto remuneração variável; 4.01.01.13
– serviços de pessoa física/colaborador; 4.01.05.05.01 – advogados; 4.01.05.05.06
– serviços de pessoa física.
2.4. A Fiscalização esclareceu que o sujeito passivo declarou em GFIPs, antes do
início do procedimento fiscal, as remunerações pagas, devidas e/ou creditadas a
segurados empregados e contribuinte individual, referente aos estabelecimentos
de CNPJ 01.203.327/0001-23; CNPJ 01.203.327/0002-04; CNPJ 01.203.327/0003-
95; CNPJ 01.203.327/0006-38, cujas as bases de cálculo encontram-se totalizadas
na Planilha II – Base de Cálculo declarada em GFIP.
2.5. A auditoria a partir do cruzamento dos valores da base de cálculo apurada
com a base de cálculo declarada em GFIP, constatou uma parcela de base de
cálculo das contribuições sociais não declarada e não recolhida (Planilha III –
Demonstrativo de Lançamento).
- Da representação fiscal para fins penais
2.6. Foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais, que será encaminhada,
posteriormente, à autoridade competente para as providências cabíveis, em
virtude da empresa não ter declarado em GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias registrados no
ECD ano 2017, o que configura, em tese, o crime contra a Seguridade Social
previsto no art. 337-A, inciso I, do Código Penal, bem como o crime contra a
Ordem Tributária, art 1o, inciso I, da Lei no 8.173/90, art 1o, inciso I, devido à
redução dos valores das contribuições destinadas as outras entidades.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3122/3163), seguida de
razões adicionais de impugnação (fls. 3534/3539).
Em seguida, a Turma de Julgamento proferiu o Despacho n. 01, através do qual
determinou diligência com o seguinte teor:
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
4
6. Da análise preliminar do processo, entende-se que o mesmo deve ser
convertido em diligência, uma vez que a documentação juntada em sede de
defesa poderá, eventualmente, modificar os autos de infração (fls. 3.170/3530),
conforme segue abaixo.
6.1. Notas Fiscais que tratam de serviços prestados por pessoas jurídicas, que de
acordo com a Impugnante foram considerados como contribuintes
individuais/pessoas físicas no lançamento (conta 4.01.05.05.01), conforme alega
na defesa (fls. 3142/3152):
 doc.04 – notas fiscais do prestador de serviço, DA FONTE ADVOGADOS – CNPJ
04.098.210/0001-16, emitidas no ano de 2017, fls. 3.172/3211;
 doc.05 – notas fiscais do prestador de serviço, URBANO VITALINO ADVOGADOS,
CNPJ 01.902.835/0001-08, emitidas no ano de 2017, fls. 3.212/3.223; e
 doc.06 – notas fiscais do prestador de serviço, LEONARDO COELHO ADVOCACIA
– EPP – CNPJ 05.366.679/0001-24, emitidas no ano de 2017, fls. 3.224/3.236;
6.2. Recibos de diversos autônomos - ano de 2017 (doc. 07 - fls. 3.237/3434), que
no entendimento exposta pela Impugnante, em sua defesa, houve um equívoco,
pois foi considerado o valor dos serviços pagos aos contribuintes individuais com
acréscimo de 20% (vinte por cento) à contribuição previdenciária patronal (conta
4.01.05.05.06 – serviços de pessoa física e a conta 4.01.01.13 – serviços de pessoa
física/colaborador), conforme argumentos de fls. 3153/3.154;
6.3. GPS’s (doc. 08 – fls.3435/3451), que de acordo com a Autuada tratam de
valores recolhidos (20% - empresa e 11% - segurados), que deixaram de ser
declarados nas GFIP’s, conforme alegações da defesa de fls. 3.155/3156. 6.4.
Notas Fiscais e recibos referentes outros gastos (doc.09 – fls. 3.452/3516), que de
acordo com o entendimento da empresa tratam de contratos firmados com
terceiros, logo, custos da empresa(fl. 3136, da defesa); e
6.5. Planilhas confeccionadas pela empresa (doc.02 – fl 3.170- documento não
paginável), com o fim de demonstrar que não existem divergências entre o ECD X
GFIP, conforme razões de fls. 3135/3141. 7. Por fim, no que toca o auto de
infração referente as Outras Entidades e Fundos, no qual foi apurada a
contribuição TERC. SESCOOP – LANÇAMENTO DE OFÍCIO (código de receita 2381 -
FPAS 515 – cooperativas), constata-se que a Autuada é uma instituição de ensino,
organizada sob a forma de associação sem fins lucrativos, conforme seus atos
constitutivos de fls. 1879/1914, o que eventualmente, afastaria a CONTRIB. TERC.
SESCOOP, já que a empresa não é cooperativa, conforme argumenta a
Impugnante na petição de fls. 3.534/3.539 e verificado na tela que segue abaixo:
(...)
8. Diante do acima exposto, após a análise da documentação pela Fiscalização (fls.
3170/3530), caso esta entenda que as bases de cálculo originais devam ser
modificadas, solicita-se que sejam elaboradas planilhas com as retificações
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
5
pertinentes para todos os autos de infração (Parte Patronal, Parte do Segurado e
Terceiros), como também, verifique se existe ou não erro na apuração da
contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos (SESCOOP – FPAS 515 -
cooperatva), e caso confirmado tal erro, sugere-se que seja lavrado novo auto de
infração, com a apuração das contribuições pertinentes (SESC e SENAC – alíquotas
de 1,5% e 1%, respectivamente – período 01/2017 a 12/2017), objetivando sanar
a irregularidade e afastar eventual decadência.
9. Por fim, é oportuno destacar que deve ser dada ciência a contribuinte do
resultado da diligência, com a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação, caso assim tenha interesse, nos termos do artigo 35, parágrafo
único do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
Às fls. 3548/3552 se encontra a Informação Fiscal de Diligência, na qual foram
apresentados esclarecimentos, acompanhada do ajuste da base de cálculo em relação aos valores
pagos às sociedades de advogados e outras pessoas jurídicas que estavam incluídos
indevidamente na base de cálculo.
O contribuinte então apresentou manifestação à diligência fiscal (fls. 3559/3573),
apontando a existência de omissões na informação fiscal.
Em seguida que foi provida em parte conforme acórdão recorrido, que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando os Autos de Infração são
regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando os AI’s e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os
demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para
que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO. FATOS GERADORES.
A folha de pagamento, a GFIP, a ECD, dentre outros documentos fornecidos pelo
contribuinte, constituem fontes de informações suficientes e necessárias para
apuração do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
6
O contribuinte é obrigado a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço (art. 22, I, II e III,
c/c o art. 28, I e III da Lei 8.212/91).
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O contribuinte é obrigado a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, descontando-
as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo
com o disposto na Lei 8.212/91.
BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO INTEGRANTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação pelo sujeito passivo de que parcelas indenizatórias integram a base de
cálculo não é suficiente para elidir o lançamento. Não integraram o salário de
contribuição as verbas pagas aos segurados que se encontram previstas no § 9o
do art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP. EXIGÊNCIA INDEVIDA PARA AS EMPRESAS QUE NÃO
SÃO COOPERATIVAS.
A contribuição destinada ao SESCOOP deve ser exigida das cooperativas. As
empresas que desempenham outras atividades, que não sejam das cooperativas,
devem recolher outras contribuições destinadas aos Terceiros.
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
7
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 3675/3713), o qual argui:
Preliminares
- A nulidade da decisão de primeira instância, por manifesta deficiência de
fundamentação. A recorrente sustenta que a decisão proferida pela DRJ é nula, por violar o dever
constitucional e legal de motivação das decisões administrativas, previsto no art. 93, IX, da
Constituição Federal, no art. 50 da Lei no 9.784/1999 e no art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Argumenta que a DRJ limitou-se a reproduzir trechos genéricos da manifestação fiscal, sem
enfrentar de forma específica e analítica os argumentos e provas apresentados na impugnação, o
que configuraria deficiência grave de fundamentação. Aponta que, embora tenha juntado
planilhas e demonstrativos pormenorizados demonstrando as divergências entre ECD e GFIP, a
decisão de 1a instância não examinou os documentos individualmente, nem indicou quais rubricas
ou valores permaneceriam indevidos após sua análise. Sustenta que a DRJ incorreu em omissão
quanto a questões essenciais, como: (i) a ausência de correspondência entre algumas contas
contábeis e as remunerações sujeitas à contribuição; (ii) a divergência entre os valores
“informados pela autoridade fiscal” e os efetivamente declarados nas GFIPs; (iii) a não
consideração das GFIPs complementares e de ajustes retificadores. A recorrente reforça que não
se exige apenas a reprodução de conclusões fiscais, mas uma decisão dotada de motivação
própria, clara e específica, capaz de demonstrar o raciocínio jurídico e fático que levou ao
julgamento, inclusive quanto à valoração da prova. Afirma, ainda, que a diligência fiscal realizada
não foi suficiente para sanar a omissão, pois não houve reanálise completa das planilhas e
documentos apresentados, nem resposta objetiva às divergências numéricas apontadas. Dessa
forma, requer o reconhecimento da nulidade da decisão de 1a instância, com a consequente
anulação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento, desta vez com
fundamentação adequada e exame individualizado das provas.faSubsidiariamente, caso não se
reconheça a nulidade, pede a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
se manifeste expressamente sobre os documentos e inconsistências destacadas na impugnação.
- Nulidade do Auto de Infração. Ausência de identificação da matéria tributável. A
recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por violação ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do
Decreto 70.235/1972, afirmando que o lançamento se baseou apenas em confronto aritmético
entre a ECD e as GFIPs, sem identificar as rubricas que compõem a matéria tributável. Argumenta
que a fiscalização não individualizou as contas consideradas remuneração nem explicou os
critérios de enquadramento, limitando-se a exibir diferenças numéricas em planilha. Destaca,
sobretudo, que valores referentes a transferências internas entre centros de custo e filiais —
meros estornos ou realocações contábeis, sem novos pagamentos — foram indevidamente
tratados como remuneração, inflando artificialmente as bases. Alega que a “Planilha III” não
esclarece tais operações, revelando erro na construção do lançamento e comprometendo a
própria validade do crédito tributário.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
8
Mérito
Contribuição Previdenciária Patronal dos Segurados Empregados. Aponta que
demonstrou na impugnação que não há base de cálculo tributável e que a fiscalização apresentou
como declarados em SEFIP/GFIPs valores divergentes dos efetivamente declarados. Informa que a
fiscalização considerou na base de cálculo valores que não tem natureza remuneratório e valores
relativos a mero ajuste contábil. Foram indevidamente incluídos na base de cálculo “Abono
Pecuniário; Exame Admissional/Demissional/Ginástica Laboral/Vacina; Férias - Pagas em Rescisão;
Salário - Devolução de desconto; Auxílio Mudança/Abono Salarial e Remuneração Variável Pessoa
Jurídica, conforme Planilha_Folha_de_Pagamentos” (DOC. 02 – IMPUGNAÇÃO)”. Afirma que a
decisão recorrida compreendeu de forma genérica que a planilha do recorrente não seria hábil o
suficiente para comprovar as divergências apontadas. Que na diligência a autoridade foi omissa
em relação aos valores que não têm natureza remuneratória e a várias divergências apontadas
pela recorrente: “a Fiscalização não disse o que a autoridade julgadora entendeu. Houve, na
verdade, silêncio absoluto sobre esse ponto.” Que o valor referente a vacina foi considerado de
forma equivocada na diligência fiscal (valor líquido ao invés do valor bruto da nota fiscal). Que em
relação a valores relativos a conta de mero ajuste contábil, explicou que “os valores relativos a
determinadas contas não podem ser considerados como base de cálculo, pois correspondem a
lançamentos de rateio de folha de pagamento e notas de débito para a transferência de despesas
entre centros de custos das filiais” e que “Diferentemente do que entendeu a DRJ08, o DOC. 02 –
IMPUGNAÇÃO comprova que em sua apuração, a autoridade fiscal considerou, erroneamente, a
realização de pagamentos relativos às contas “4.01.01.35 - RH Direto”; “4.01.01.44 - RH Indireto”,
“4.01.01.52 - RH Direto – Benefício”; “4.01.01.60 – RH direto remuneração variável”; “4.01.01.62 –
RH indireto remuneração variável”; “4.01.01.59 – Remuneração variável” que, na verdade, não
compõem a base de cálculo das referidas contribuições, posto que se trata de lançamentos de
rateio de folha de pagamento e nota de débito que correspondem à transferência de despesas
entre centros de custos das filiais.”. Apontou ainda divergências de valores informados pela
autoridade fiscal como declarados e os valores efetivamente declarados, que não foram objeto de
manifestação na diligência fiscal. Aponta esses erros materiais:
(i) Na competência de março/2017, a autoridade fiscal não considerou a
declaração em GFIP da matriz no valor de R$ 4.786.391,53, tendo considerado
apenas o montante de R$ 4.767.962,79, o que gerou uma diferença de R$
18.428,74 a mais na autuação;
(ii) Já na competência de julho/2017, houve erro de soma na planilha da
autoridade fiscal no montante de R$ 314.487,66 da conta “RH – Indireto”, que não
foi considerado no cálculo, o que gerou uma diferença a menor no auto;
(iii) Foram considerados, de forma indevida, os valores relativos aos registros
constantes nas contas contábeis que não são salário de contribuição, conforme
indicado no item (A) anterior desse Recurso Voluntário e nas abas “Resumo por
Conta Despesa” e “Resumo por Despesa”, no montante de R$ 1.182.204,96;
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
9
(iv) Inclusão dos valores indicados nas contas de ajuste contábil, o que gerou as
diferenças entre os registros considerados na autuação e os constantes na
contabilidade (ECD), conforme indicado no item (B) anterior e detalhados na aba
“Resumo por Conta Despesa”, no montante de R$ 11.934.710,09; e
(v) Exclusão de valores contabilizados em contas que, por sua natureza, devem
sofrer a incidência das contribuições, tais como “4.01.01.40 - Horas Viagem”;
“2.01.04.05 – INSS a recolher - Folha de Pagamento” e “2.01.07.06 - Provisão
Rescisão”, no montante de R$ 167.371,14.
- Contribuições de contribuintes individuais. Aponta que ainda há valores que não
foram considerados pela DRJ e merecem ser excluídos das bases de cálculo. Os valores lançados
sobre as contas de “serviços de pessoa física/colaborador” foram contabilizados já considerando o
acréscimo de 20% relativo à contribuição previdenciária patronal (gross up) e que houve a juntada
dos recibos no doc. 07 da impugnação e na planilha do doc. 03 da impugnação, que não foram
devidamente analisados, sendo rechaçados de forma genérica. Apresenta, para reforçar o
argumento, os comprovantes de pagamento/transferências. Sobre os valores recolhidos em GPS
que não foram declarados em GFIP, defende que devem ser aproveitados no lançamento. Aponta
que os valores informados pela autoridade fiscal como declarados em SEFIP/GFIP’s divergem dos
valores efetivamente declarados e cita como exemplo:
(i) a competência de abril/2017, em que a autoridade fiscal deixou de considerar a
declaração em GFIP da filial 0003 no valor de R$ 1.190,47; e
(ii) a competência de julho/2017, em que não foi considerada a informação
declarada na GFIP da filial 0006 no valor de R$ 6.750,00, conforme extrato da aba
“Diferenças
SEFIPs”
da
Planilha_Contribuintes_Individuais
(DOC.
03
–
IMPUGNAÇÃO):
(...)
92. Contudo, também em relação a esse ponto, a DRJ08 compreendeu, de forma
genérica, que a planilha apresentada pela RECORRENTE não seria hábil o
suficiente para comprovar as divergências apontadas.
93. A Autoridade Julgadora não analisou – de forma conclusiva – a documentação
apresentada pela RECORRENTE. Contudo, a administração não pode ignorar
provas que indiquem a existência de qualquer fato que interfira na constituição
da obrigação tributária. Em se tratando de obrigação tributária, cuja constituição
está condicionada à observância do princípio da legalidade, a busca pela verdade
material deve sempre prevalecer.
93.1. Como dito anteriormente, a omissão do julgador na apreciação de
elementos de prova trazidos pelo sujeito passivo ao processo administrativo,
configura negativa de prestação jurisdicional, acarretando cerceamento de
defesa decorrente da falta de análise de argumentos essenciais quanto à
matéria controvertida, em flagrante prejuízo concreto à parte2.
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
10
94. Acaso a autoridade julgadora tivesse analisado integralmente a
documentação apresentada, seria possível concluir que praticamente não há
divergência entre as contas de natureza remuneratória registradas em ECD e os
valores efetivamente declarados em GFIP, conforme demonstrado na aba
“Resumo” da Planilha_Contribuintes_Individuais” (também colacionada abaixo):
- Das contribuições de terceiros. Anota que demonstrou que é totalmente indevida
a atuação relativa à Contribuição ao SEBRAE. Isso porque a RECORRENTE faz jus aos efeitos da
coisa julgada do Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-69.2003.4.05.8300, impetrado pela
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – ASSESPRO. A DRJ entendeu
que faltavam documentos para comprovar o direito a não incidência, o que foi colacionado no
Recurso Voluntário.
- Salário Educação e INCRA. Defende que a base de cálculo dessas contribuições
está limitada ao valor equivalente a 20 salários-mínimos, nos termos do parágrafo único do art. 4o
da Lei n. 6.950/1981.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminares
O contribuinte suscita duas preliminares: a nulidade da decisão recorrida por
manifesta deficiência de fundamentação e a nulidade do lançamento por ausência de identificação
da matéria tributável.
Nulidade do lançamento por ausência de identificação da matéria tributável
A meu ver, examinando detidamente as razões do contribuinte e os documentos
que subsidiaram a autuação, entendo que deve ser afastada a nulidade do lançamento, vez que
estão corretamente indicados os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a ação fiscal,
com a indicação inclusive das contas contábeis da ECD do contribuinte em que se verificou a
divergência entre a base de cálculo declarada pelo contribuinte e a lançada pela autoridade fiscal:
2.3. A Fiscalização verificou a ocorrência dos fatos geradores das contribuições
sociais através da identificação de registro na Escrituração Contábil Digital – ECD
ano 2017, a partir da análise das seguintes contas contábeis: 4.01.01.01 – salários
e ordenados; 4.01.01.02 – gratificação; 4.01.01.03 – férias; 4.01.01.04 – 13o
salário; 4.01.01.29 – horas extras 50%; 4.01.01.30 – horas extras 70%; 4.01.01.31
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
11
– horas extras 170%; 4.01.01.32 – outros gastos com pessoal; 4.01.01.35 – RH
direto; 4.01.01.01.38 – horas extras 70% banco de horas; 4.01.01.39 – horas
extras 170% banco de horas; 4.01.01.44 – RH indireto; 4.01.01.52 – RH direto
benefícios; 4.01.01.59 – remuneração variável; 4.01.01.60 – RH direto
remuneração variável; 4.01.01.60 – RH indireto remuneração variável; 4.01.01.13
– serviços de pessoa física/colaborador; 4.01.05.05.01 – advogados; 4.01.05.05.06
– serviços de pessoa física.
O recorrente argui que a base de cálculo em algumas contas contábeis não coincide
com o saldo na respectiva conta contábil e que por isso não se sabe o critério utilizado pela
autoridade fiscal para chegar à base de cálculo. Aponta contas consideradas pelo fiscal que têm
saldo negativo e outras que representam transferências de saldo entre centro de custo/filiais.
Aponta ainda inconsistências nos cálculos e que a retificação parcial dos autos após a diligência
apenas reforça a nulidade apontada.
Todos os argumentos apresentados neste sentido, que apontam eventuais erros na
base de cálculo do lançamento, dizem respeito ao mérito do lançamento e não propriamente a
sua nulidade. De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não é o caso em questão, razão pela qual
rejeito a preliminar.
Nulidade da decisão recorrida por manifesta deficiência de fundamentação
Examinando o processo, entendo que este ponto é mais sensível e de fato a
informação fiscal de diligência e o acórdão recorrido ignoraram documentos e argumentos
apresentados pelo contribuinte, refutando-os de forma genérica, razão pela qual o acórdão
recorrido deve ser anulado.
No item 29 da impugnação (fls. 3135), o contribuinte argui:
29. Conforme evidenciado na Planilha_Folha_de_Pagamentos anexa (DOC. 02), os
valores utilizados como base de cálculo de tais contribuições não podem ser
considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias, como melhor
detalhado adiante.
(A) Em diversas contas foram considerados valores que não tem natureza
remuneratória
–
tais
como
Abono
Pecuniário;
Exame
Admissional/Demissional/Ginástica Laboral (DOC. 09)/Vacina; Férias - Pagas em
Rescisão; Salário - Devolução de desconto; Auxílio Mudança/Abono Salarial e
Remuneração Variável Pessoa Jurídica –, conforme demonstrado na aba
“Razão” da Planilha_Folha_de_Pagamentos anexa (DOC. 02) e trechos
colacionados abaixo:
(...)
Em relação aos abonos, a Lei no 8.212/1991 expressamente prevê que as
importâncias recebidas a título de abono de férias (“abono pecuniário”) e a título
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
12
de abono salarial não integram o salário de contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária (art. 28, §9o, alínea e, itens 6 e 7). O mesmo está
previsto para a ajuda de custo em decorrência de mudança de local de trabalho
do empregado (art. 28, §9o, alínea g) e ao pagamento de férias indenizadas, pagas
no momento da rescisão (art. 28, §9o, alínea d).
Os gastos realizados com Exame Admissional, Demissional e Ginástica Laboral são
referentes à contratação de terceiros para a realização desses serviços, que são
realizados em favor dos funcionários, mas que não integram o seu salário, pois
são custo da Impugnante. No caso da Ginástica Laboral, a contratação é realizada
diretamente pela Impugnante; nos demais casos, os funcionários são
reembolsados pelo custo que tiveram com o exame admissional/demissional, em
clínica indicada pela Impugnante, conforme comprovam os documentos anexos
(DOC. 09).
Especificamente quanto à vacina, o valor também não se considera salário de
contribuição, conforme previsão do art. 28, §9o, alínea q, onde se lê: “o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares”.
Por fim, a remuneração variável também não pode ser considerada base de
cálculo da contribuição previdenciária pois foi paga a pessoas jurídicas. Tal fato é
facilmente percebido quando da análise do Anexo II - Demonstrativo de
Lançamento de Fatos Geradores, elaborado pela própria autoridade fiscal, que
detalha que o lançamento contábil 7071584 referente à conta “4.01.01.59 –
Remuneração Variável” é relativo ao pagamento de serviços prestados por pessoa
jurídica (CONSULTORIA TI, DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASS.
FINANCEIRA):
(...)
(B) Foram considerados como base de cálculo de tais contribuições valores
relativos a contas de mero ajuste contábil, que também não compõe a
remuneração efetivamente paga/devida aos empregados.
A autoridade fiscal não compreendeu a existência de dois lançamentos para um
mesmo fato contábil – um após o outro (mas, o mesmo fato) – sendo o segundo
lançamento realizado unicamente para obedecer ao critério de rateio por centro
de custos (divisão gerencial, apenas). Assim, na composição da base de cálculo da
contribuição previdenciária, em relação a diversas contas, foram computados
valores que não correspondem aos efetivamente pagos pela Impugnante, posto
que decorriam de uma mesma obrigação (e não de duas, como interpretou a
Fiscalização).
Inclusive, não foram consideradas as informações prestadas nas Respostas aos
Termos de Intimação Fiscal (principalmente ao TIF no 05), acerca da transferência
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
13
de custos entre as contas contábeis dos projetos de pesquisa e desenvolvimento
realizados pela Impugnante, que exigem dois lançamentos para um mesmo fato
contábil.
Em sua apuração, a autoridade fiscal considerou, erroneamente, a realização de
pagamentos relativos às contas “4.01.01.35 - RH Direto”; “4.01.01.44 - RH
Indireto”, “4.01.01.52 - RH Direto – Benefício”; “4.01.01.60 – RH direto
remuneração variável”; “4.01.01.62 – RH indireto remuneração variável”;
“4.01.01.59 – Remuneração variável” que, na verdade, não compõem a base de
cálculo das referidas contribuições, posto que se trata de lançamentos de rateio
de folha de pagamento e nota de débito que correspondem à transferência de
despesas entre centros de custos das filiais.
(...)
Do mesmo modo, considerou base de cálculo das contribuições previdenciárias e
de terceiros os valores relativos às contas “4.01.01.60 - RH Direto - Remuneração
Variável” e “4.01.01.62 - RH Indireto - Remuneração Variável” que também não
poderiam compor o salário de contribuição, na medida em que se trata de
lançamentos de rateio de folha de pagamento da conta “4.01.01.59 -
Remuneração Variável”, a qual já foi inteiramente levada à tributação.
Em face da adição de valores relativos a contas de mero ajuste contábil, a base de
cálculo da contribuição previdenciária (e também de terceiros) foi excessivamente
majorada, gerando um ônus indevido à Impugnante, ante a imposição da
cobrança da exação sobre valores decorrentes de mero ajuste contábil e que,
portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição.
Por todo exposto, ao considerar meros ajustes contábeis como base de cálculo da
contribuição previdenciária e de terceiros, houve também erro na construção do
lançamento, eivando-o de vício material insanável, razão pela qual deve ser
cancelado o auto de infração.
(C) Por fim, em algumas competências, os valores informados pela autoridade
fiscal como declarados em SEFIP/GFIP’s pela contribuinte (Planilha II - Base de
Cálculo Declarada em GFIP / I - EMPREGADO) divergem dos valores
efetivamente declarados, conforme evidenciado na aba “Comparativo GFIP” da
Planilha_Folha_de_Pagamentos (DOC. 02)
Na competência de março/2017, por exemplo, a autoridade fiscal não considerou
a declaração em GFIP da matriz no valor de R$ 4.786.391,53, tendo considerado
apenas o montante de R$ 4.767.962,79, o que gera uma diferença de R$
18.428,74 a mais na autuação. O mesmo aconteceu para as competências de
09/2017 a 12/2017 da matriz, conforme destaques abaixo:
(...)
E conclui:
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
14
32. Assim, feitas as devidas considerações e demonstrado o erro da autoridade
fiscal, conclui-se que não resta qualquer divergência entre as contas de natureza
remuneratória registradas em ECD e os valores efetivamente declarados em
GFIP. Na verdade, há um crédito decorrente de pagamento a maior sobre a base
de R$ 6.723,02, conforme demonstrado na aba “Resumo por Conta x Auto” da
Planilha_Folha_de_Pagamento (DOC. 02), também colacionada abaixo:
No despacho de diligência de fls. 3541/3544, foi determinado que se analisasse
toda a documentação juntada pelo contribuinte:
6.5. Planilhas confeccionadas pela empresa (doc.02 – fl 3.170- documento não
paginável), com o fim de demonstrar que não existem divergências entre o ECD X
GFIP, conforme razões de fls. 3135/3141
(...)
8. Diante do acima exposto, após a análise da documentação pela Fiscalização (fls.
3170/3530), caso esta entenda que as bases de cálculo originais devam ser
modificadas, solicita-se que sejam elaboradas planilhas com as retificações
pertinentes para todos os autos de infração (Parte Patronal, Parte do Segurado e
Terceiros)
A informação fiscal de fls. 3547/3552, apresentou a seguinte resposta para o
quesito:
Cabe esclarecer que, nos termos do Relatório Fiscal do Auto de Infração, às fls.
44/49, a apuração da base de cálculo se deu a partir da análise das contas e itens
de lançamentos registrados na Escrituração Contábil Digital ano 2017, conforme
discriminado no Anexo II – Demonstrativo de Fatos Geradores, às fls. 51/1049.
O Sujeito passivo alega em relação as Planilhas (doc.02), que as contas 4.01.01.35
– RH Direto; 4.01.01.44 – RH Indireto; 4.01.01.52 – RH Direto Benefícios;
4.01.01.60 – RH Direto Remuneração Variável; 4.01.01.60 – RH Indireto
Remuneração Variável e 4.01.01.59 – Remuneração Variável, não compõem a
Base de Cálculo por se tratar de lançamento de rateio de folha de pagamento em
notas de débito e transferência de centro de custos de filiais.
De acordo com os itens de lançamento das referidas contas, às fls. 202/1013, os
registros contábeis apresentam situação de ocorrência de fatos geradores de
Contribuição Previdenciária, ao vincular as verbas contabilizadas a diversos
empregados identificados nas próprias contas, além de indicar o título das
vantagens a que se referem o valores registrados (horas extras, gratificações,
comissões, etc), englobando pagamentos realizados em contraprestação à
atividade desenvolvida pelo trabalhador, o que constitui base de cálculo de
contribuição previdenciária, nos termo da Lei no 8.212/91, Art. 28, inc. I.
Acrescente-se que, os itens de lançamentos registrados nas mencionadas contas,
como consta no Anexo II – Demonstrativo de Fatos Geradores, se referem às
parcelas integrantes do salário de contribuição, não sendo possível identificar a
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
15
ocorrência de duplicidade de lançamentos em decorrência da transferência de
valores contabilizadas para outras contas ou centros de custos.
Em seguida, o contribuinte apresentou a manifestação de fls. 3559/3573. No que
importa ao ponto em discussão, argumentou o seguinte:
26. Ao converter o julgamento em diligência, a DRJ08 determinou que a
autoridade fiscal se manifestasse sobre as planilhas confeccionadas pela
Contribuinte (DOC. 02 - IMPUGNAÇÃO) que visavam demonstrar a inexistência de
divergência entre a escrituração da Contribuinte e suas declarações.
27. Conforme detalhado adiante, a autoridade fiscal quedou-se silente quanto à
incidência de contribuições sobre valores que não tem natureza remuneratória
(fls. 3135-3137 da Impugnação), bem como em relação a várias divergências
apontadas pela Contribuinte às fls. 3139-3141 da Impugnação.
28. Por fim, quanto às contas de mero ajuste contábil, mais uma vez, a autoridade
fiscal não compreendeu a existência de dois lançamentos para um mesmo fato
contábil – um após o outro (mas, o mesmo fato) – sendo o segundo lançamento
realizado unicamente para obedecer ao critério de rateio por centro de custos
(divisão gerencial, apenas), conforme detalhado e explicado tanto em sede de
Intimação Fiscal quanto em Impugnação (fls. 3137-3139).
29. Passa-se a analisar cada um dos pontos levantados em sede de Impugnação
(fls. 3135/3141) que deveriam ter sido analisados pela autoridade fiscal na
diligência, conforme expressamente determinado pela DRJ08.

(A) Em diversas contas foram considerados valores que não têm natureza
remuneratória – tais como Abono Pecuniário; Férias - Pagas em Rescisão; Salário -
Devolução de desconto; Auxílio Mudança/Abono Salarial e Remuneração Variável
Pessoa Jurídica, conforme demonstra a aba “Razão” da planilha (fls. 3135-3137 da
Impugnação)
No tocante a esse ponto, a autoridade fiscal deixou de analisar as explicações e os
documentos colacionados pela Contribuinte relativos as contas de “Abono
Pecuniário”; “Férias - Pagas em Rescisão”; “Salário - Devolução de desconto”;
“Auxílio Mudança/Abono Salarial” e “Remuneração Variável Pessoa Jurídica”.
Reforçando a argumentação trazida em sede de Impugnação, a Contribuinte
reitera que, em relação aos abonos, a Lei no 8.212/1991 expressamente prevê
que as importâncias recebidas a título de abono de férias (“abono pecuniário”) e
a título de abono salarial não integram o salário de contribuição para fins de
incidência da contribuição previdenciária (art. 28, §9o, alínea e, itens 6 e 7).
De modo semelhante, não integram o salário de contribuição a ajuda de custo em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado (art. 28, §9o, alínea
g) e ao pagamento de férias indenizadas, pagas no momento da rescisão (art. 28,
§9o, alínea d).
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
16

Por fim, no tocante à remuneração variável, essa também não pode ser
considerada base de cálculo da contribuição previdenciária pois foi paga a
pessoas jurídicas. Tal fato é facilmente percebido quando da análise do Anexo
II - Demonstrativo de Lançamento de Fatos Geradores, elaborado pela própria
autoridade fiscal, que detalha que o lançamento contábil 7071584 referente à
conta “4.01.01.59 – Remuneração Variável” é relativo ao pagamento de
serviços prestados por pessoa jurídica (CONSULTORIA TI, DESPESA REF.
PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASS. FINANCEIRA):

(...)

(B) Foram considerados como base de cálculo de tais contribuições valores
relativos a contas de mero ajuste contábil, que também não compõem a
remuneração efetivamente paga/devida aos empregados (fls. 3137-3139 da
Impugnação)
Em sede de diligência fiscal, a autoridade fiscal deixou de considerar todas as
explicações e documentos colacionados pela Contribuinte, ao argumento de que
os itens de lançamento de referidas contas apresentam a ocorrência de fatos
gerados
das
contribuições,
englobando
pagamentos
realizados
em
contraprestação à atividade desenvolvida pelo trabalhador.
Como dito, a autoridade fiscal não compreendeu a existência de dois
lançamentos para um mesmo fato contábil – um após o outro (mas, o mesmo
fato) – sendo o segundo lançamento realizado unicamente para obedecer ao
critério de rateio por centro de custos (divisão gerencial, apenas).
Diferentemente do entendimento da autoridade fiscal, a Contribuinte apenas
demonstrou que os valores relativos a determinadas contas não podem ser
considerados como base de cálculo, pois correspondem a lançamentos de rateio
de folha de pagamento e notas de débito para a transferência de despesas entre
centros de custos das filiais.
Exemplificando: a autoridade fiscal considerou base de cálculo das contribuições
previdenciárias e de terceiros os valores relativos às contas “4.01.01.60 - RH
Direto - Remuneração Variável” e “4.01.01.62 - RH Indireto - Remuneração
Variável” que, na verdade, tratam apenas de lançamentos de rateio de folha de
pagamento da conta “4.01.01.59 - Remuneração Variável”, a qual já foi
inteiramente levada à tributação.
Ao assim proceder, a autoridade fiscal majorou excessivamente base de cálculo da
contribuição previdenciária (e também de terceiros), gerando um ônus indevido à
Contribuinte, ante a imposição da cobrança da exação sobre valores decorrentes
de mero ajuste contábil e que, portanto, não compõem a base de cálculo da
contribuição.
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
17
Salienta-se que, desde a apresentação das Respostas aos Termos de Intimação
Fiscal (especialmente ao TIF no 05), a Contribuinte explica e detalha a necessidade
de proceder com transferência de custos entre as contas contábeis dos projetos
de pesquisa e desenvolvimento (que exigem dois lançamentos para um mesmo
fato contábil).
Por todo exposto, requer sejam excluídas da base de cálculos das contribuições
previdenciárias e de terceiros as contas de mero ajustes contábeis, por não
comporem o salário de contribuição.

(C) Em algumas competências, os valores informados pela autoridade fiscal
como declarados em SEFIP/GFIP’s pela Contribuinte (Planilha II - Base de Cálculo
Declarada em GFIP / I - EMPREGADO) divergem dos valores efetivamente
declarados, conforme evidenciado na aba “Comparativo GFIP” da planilha (fls.
3139-3141 da Impugnação)
Também nesse ponto, deixou a autoridade fiscal de se manifestar e analisar as
explicações/documentos colacionados pela Contribuinte, referentes tanto a erros
formais quanto a erros materiais, tais como:
(i) Na competência de março/2017, a autoridade fiscal não considerou a
declaração em GFIP da matriz no valor de R$ 4.786.391,53, tendo considerado
apenas o montante de R$ 4.767.962,79, o que gerou uma diferença de R$
18.428,74 a mais na autuação;
(ii) Já na competência de julho/2017, houve erro de soma na planilha da
autoridade fiscal, no montante de R$ 314.487,66 da conta “RH – Indireto”, que
não foi considerado no cálculo, o que gerou uma diferença a menor no auto;
(iii) Foi considerado, de forma indevida, os valores relativos aos registros
constantes nas contas contábeis que não são salário de contribuição, conforme
indicado no item 29 (A) da Impugnação e nas abas “Resumo por Conta Despesa” e
“Resumo por Despesa”, no montante de R$ 1.182.204,96;
(iv) Não considerou as informações relativas às contas de ajuste contábil, o que
gerou as diferenças entre os registros considerados na autuação e os constantes
na contabilidade (ECD), conforme indicado no item 29 (B) da Impugnação e
detalhados na aba “Resumo por Conta Despesa”, no montante de R$
11.934.710,09;
(v) Deixou de considerar a contas que, por sua natureza, devem sofrer a incidência
das contribuições, tais como “4.01.01.40 - Horas Viagem”; “2.01.04.05 - INSS a
recolher - Folha de Pagamento” e “2.01.07.06 - Provisão Rescisão”, no montante
de R$ 167.371,14.
Ajustando os erros descritos acima, a Contribuinte demonstrou que não há
qualquer divergência entre as contas de natureza remuneratória registradas em
ECD e os valores efetivamente declarados em GFIP. Na verdade, haveria um
crédito decorrente de pagamento a maior sobre a base de R$ 6.723,02, conforme
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
18
demonstrado na aba “Resumo por Conta x Auto” da
Planilha_Folha_de_Pagamento (DOC. 02 da Impugnação), também colacionada
abaixo:
(...)
29.1. Apesar das explicações e demonstrações minuciosas da Contribuinte, bem
como da determinação da DRJ08, a autoridade fiscal deixou de analisar tais
pontos, o que apenas reforça as várias nulidades dos autos de infração
impugnados (e, por consequência, sua total improcedência).
Apontou ainda “PONTOS REVELANTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELA
DILIGÊNCIA FISCAL E QUE REFORÇAM A NULIDADE DO LANÇAMENTO”:
37. Por fim, no tocante às contribuições relativas aos contribuintes individuais,
tanto da empresa quanto do segurado – que, em tese, deveria ter sido retida pela
Contribuinte –, em algumas competências, os valores informados pela autoridade
fiscal como declarados em SEFIP/GFIP’s pela contribuinte (Planilha II - Base de
Cálculo Declarada em GFIP / II - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) divergem dos valores
efetivamente declarados, conforme evidenciado na aba “Diferenças SEFIPs” da
Planilha_Contribuintes_Individuais (DOC. 03 - IMPUGNAÇÃO).
37.1. Para demonstrar tal divergência, a Contribuinte utilizou como exemplo: (i) a
competência de abril/2017, em que a autoridade fiscal deixou de considerar a
declaração em GFIP da filial 0003 no valor de R$ 1.190,47; e (ii) a competência de
julho/2017, em que não foi considerada a informação declarada na GFIP da filial
0006 no valor de R$ 6.750,00.
38. Para verificação, segue extrato da aba “Diferenças SEFIPs” da
Planilha_Contribuintes_Individuais (DOC. 03 – IMPUGNAÇÃO), com os devidos
destaques:
(...)
Como se percebe, o contribuinte apresentou de forma minudente as omissões e
incorreções da informação fiscal, amparada em documentos juntados à impugnação.
O acórdão de impugnação (fl. 3614/3652) consignou o seguinte:
18.1. A alegação e a documentação acima têm o condão de modificar as bases de
cálculo parcialmente, pelas razões que se passa a expor.
18.2. Durante o procedimento fiscal, a auditoria considerou para a apuração das
bases de cálculo algumas contas, que foram identificadas nos registros contábeis
que seguem demonstradas na Planilha I – Base de Cálculo dos Segurados
Empregados, fl.1050,vejamos:
(...)
18.3. Cabe esclarecer que a auditoria levou em consideração para a apuração das
bases de cálculo os registros verificados na Escrituração Contábil Digital – ECD e as
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
19
informações das GFIPs, para o ano de 2017, antes do início do procedimento
fiscal. Do confronto dos citados documentos foram verificadas diferenças que não
foram oferecidas à tributação (bases de cálculo = ECD X GFIP), conforme tabela
que segue abaixo.
18.4. Em sede de diligência, a Fiscalização após a análise do doc. 09 (conta outros
gastos - fls. 3.453/3.516 – impugnação original), concluiu que as bases de cálculo
devem ser retificadas, conforme determina a informação fiscal/planilha de fls.
3.548/3.554, vejamos:
(...)
18.5. No que toca as provas referentes ao doc. 02 (impugnação original - fls.3.170
– não paginável), a Fiscalização após a análise das planilhas/rubricas (diligência
fiscal), concluiu que o citado documento não teria força de modificar as bases de
cálculo apuradas (remuneração dos segurados empregados). Cabe esclarecer que
as bases de cálculo mantidas (Anexo II – fls. 51/1.049), são parcelas integrantes do
salário de contribuição nos moldes do art.28, I, da Lei 8.212/91.
18.6. Registra-se, ainda, que os lançamento verificados e considerados pela
Fiscalização tratam de verbas que integram a remuneração do segurado
empregado (contas de fls. 202/1.103), uma vez que foram pagas como
contraprestação pela atividade desempenhada por cada trabalhador.
18.7. Por fim, cabe destacar que a informação fiscal, abaixo transcrita, não
merece reparo com relação ao doc. 02 (fl.3.170 – não paginável), pois as contas
utilizadas pela Fiscalização para a apuração das bases de cálculo foram
identificadas na contabilidade digital da empresa como remunerações pagas aos
seus trabalhadores por serviços prestados (Anexo II – fls. 51/1.049 e Planilha I –
Base de Cálculo dos Empregados - fl.1050). Frisa-se, mais uma vez, que as bases
de cálculo resultam das informações obtidas a partir do cruzamento da ECD X
GFIP (2017).
(...)
18.12. E mais, o artigo 22, da Lei no 8.212/1991, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviços, dispondo em seu § 2o: “Não
integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
18.13. Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, são considerados salário de contribuição, somente ficando
afastadas as hipóteses previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/1991, desde que devidamente demonstrado pela empresa.
18.14. Isto posto, cumpre consignar que a contestação pela empresa deve vir
acompanhada de provas quanto à indevida inclusão de rubricas não tributáveis
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
20
nas bases de cálculo apuradas pela Fiscalização (diferenças = ECD X GFIP), ou
seja, a alegação deve ser apresentada com documentação forte o suficiente para
que o pleito solicitado seja atendido (verbas não integrantes do salário de
contribuição). Assim, no caso em tela, apenas parte da documentação
apresentada pela empresa teve o condão de retificar as bases de cálculo
(RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO).
18.15. Em resumo, as alegações/documentos apresentadas pela Impugnante no
prazo da impugnação e após a ciência do resultado da diligência, não foram
capazes de desconstituir integralmente os autos de infração (Parte da Empresa,
GILRAT e Segurado Empregado - fls. 03/12 e fls. 13/18 ), razão pela qual a
retificação das bases de cálculo observará o Anexo A – Ajuste da Base de Cálculo,
fls. 3.553/3554, conforme tela abaixo:
(...)
18.16. Por fim, cabe destacar, aqui, o disposto no artigo 373, inciso II do novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015), a seguir reproduzido.
18.17. Dessa forma, as bases de cálculo referentes aos segurados empregados
serão retificadas parcialmente, conforme exposto nas Informações Fiscais de
Diligência e Anexo A – Ajuste de Bases de Cálculo, fls. 3.548/3.555.
(...)
19.15. Argumenta, ainda, a empresa que em algumas competências existem
divergência de valores efetivamente declarados, conforme planilha - contribuinte
individual (doc.03 - fl.3.171 – não paginável ).
19.16. Em que pese o argumento acima, entende-se que a planilha juntada pela
empresa, no prazo da impugnação, não é hábil o suficiente para comprovar as
divergências apontadas, necessitando, portanto, de mais elementos para
demonstrar o alegado, conforme determina o art.373, II do CPC, acima transcrito.
19.17. Com relação às contribuições previdenciárias referente à parte dos
segurados contribuintes individuais, vale registrar que a Fiscalização procedeu as
devidas retificações, conforme planilha de fl.3.554 – Anexo A (vide item 18.10,
deste voto).
19.18. Ressalta-se que as alegações apresentadas pela Autuada, após o resultado
da diligência, com relação aos contribuintes individuais não foram capazes de
ensejar a retificação total dos autos de infração (parte da empresa e segurado
contribuinte individual).
19.19. É importante destacar que o salário de contribuição dos segurados
contribuintes individuais, encontra-se previsto no artigo 28, inciso III, da Lei no
8.212/1991, vejamos:
(...)
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
21
19.20. Diante do acima exposto, as bases de cálculo referentes aos segurados
contribuintes individuais serão retificadas parcialmente, conforme as Informações
Fiscais de Diligência e Anexo A – Ajuste de Bases de Cálculo, fls. 3.548/3.554.
Como se percebe dos trechos colacionados, a decisão recorrida, bem como a
informação fiscal de diligência que a antecedeu, não enfrentaram de modo específico e
individualizado os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte.
Em alguns pontos, os fundamentos da impugnação e da manifestação foram simplesmente
ignorados; em outros, houve resposta genérica e abstrata, sem o devido cotejo entre as rubricas
impugnadas, os lançamentos contábeis e as provas constantes dos autos (planilhas, documentos e
demonstrativos).
Tal proceder configura manifesta deficiência de fundamentação, pois a motivação
há de ser idônea, suficiente e pertinente ao caso concreto, permitindo ao contribuinte
compreender as razões do convencimento e ao julgador exercer o controle de legalidade do
lançamento.
Não basta, portanto, a invocação genérica do art. 28, I, da Lei 8.212/91 ou do ônus da prova do
art. 373, II, do CPC, sem o exame dos elementos probatórios concretos trazidos aos autos,
sobretudo quando a própria decisão de diligência determinara a análise integral das planilhas e
documentos apresentados (itens 6.5 e 8 do despacho de fls. 3541/3544) e, se procedente, a
elaboração de planilhas de retificação para todos os autos de infração.
À vista disso, passo a demonstrar, ponto a ponto, os tópicos da impugnação que
não foram objeto de análise específica ou que foram refutados de forma genérica, evidenciando a
insuficiência da motivação e a consequente nulidade do acórdão recorrido.
A. Rubricas sem natureza remuneratória
Na impugnação (item 29, fls. 3135 e seguintes), o contribuinte sustentou que
diversos valores considerados pela fiscalização não ostentam natureza remuneratória, razão pela
qual não poderiam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros.
As rubricas indicadas foram: (i) abono pecuniário de férias; (ii) abono salarial
/
auxílio-mudança;
(iii)
férias
indenizadas
pagas
em
rescisão;
(iv) salário – devolução de desconto; (v) exames admissionais e demissionais, ginástica laboral e
vacina; e (vi) remuneração variável paga a pessoa jurídica (conta contábil 4.01.01.59, lançamento
7071584).
O contribuinte invocou, para tanto, as exclusões expressas do art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991 — alíneas d, e (itens 6 e 7), g e q — e juntou documentação comprobatória (DOC. 02 –
Planilha Folha de Pagamentos, abas “Razão” e “Resumo por Conta Despesa”; e DOC. 09 –
comprovantes de despesas médicas, vacinas e ginástica laboral). A aba razão da planilha de fl.
3170, inclusive traz cópia completa do razão das contas contábeis utilizadas para o lançamento.
A Informação Fiscal de diligência (fls. 3547/3552), todavia, não enfrentou
individualmente nenhuma dessas rubricas, limitando-se a afirmar, em termos genéricos, que “os
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
22
registros contábeis apresentam situação de ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, ao vincular as verbas contabilizadas a diversos empregados identificados nas
próprias contas, além de indicar o título das vantagens a que se referem os valores registrados
(horas extras, gratificações, comissões, etc.)”, concluindo que “se referem às parcelas integrantes
do salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91”.
Essa resposta não cumpre a determinação da diligência (itens 6.5 e 8 do despacho
de fls. 3541/3544), que exigia a análise de toda a documentação juntada e, caso procedentes as
alegações, a elaboração de planilhas com as retificações pertinentes.
Não houve qualquer exame específico dos documentos do DOC. 09, nem consideração das
hipóteses legais de exclusão apontadas no § 9o do art. 28.
No tocante à rubrica “remuneração variável paga a pessoa jurídica”, a autoridade
fiscal tampouco enfrentou o argumento de que o lançamento 7071584 (conta 4.01.01.59) refere-
se a serviços prestados por pessoa jurídica (Consultoria TI), conforme consta do próprio Anexo II –
Demonstrativo
de
Fatos
Geradores.
Ao invés de verificar a natureza jurídica do pagamento, a informação fiscal manteve, de forma
uniforme, o entendimento de que todos os lançamentos da referida conta corresponderiam a
“remuneração de empregados”.
O acórdão recorrido (fls. 3614/3652) igualmente não analisou as rubricas e
documentos individualmente. Limitou-se a registrar que “as bases de cálculo mantidas (Anexo II,
fls. 51/1049) são parcelas integrantes do salário de contribuição nos moldes do art. 28, I, da Lei no
8.212/91” e que “a alegação deve vir acompanhada de documentação forte”, reproduzindo o
argumento genérico da fiscalização e invocando o ônus da prova (art. 373, II, do CPC) sem realizar
o cotejo probatório concreto.
Constata-se, assim, que: (i) foram ignoradas as teses e provas relativas às rubricas
de abono pecuniário, abono salarial/auxílio-mudança, férias indenizadas, salário–devolução,
exames, ginástica laboral e vacina, que sequer são mencionadas na informação fiscal nem no voto
recorrido; e (ii) refutada de forma genérica a questão da “remuneração variável” paga a pessoa
jurídica, sem qualquer análise do documento contábil que demonstra tratar-se de pagamento a PJ,
e não a empregado.
Tal omissão configura deficiência de fundamentação, por ausência de exame
específico das alegações e das provas, impedindo o controle da legalidade do lançamento e
caracterizando violação ao dever de motivação previsto no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Assim, reconhece-se a deficiência de motivação quanto às rubricas indicadas,
impondo o reexame individualizado de cada verba e documento (DOC. 02 e DOC. 09), com
verificação da sua natureza à luz das exclusões do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991 e do
lançamento específico 7071584, antes de qualquer nova conclusão sobre a composição da base de
cálculo.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
23

B. Lançamentos de mero ajuste contábil e rateios entre centros de custos
O contribuinte, tanto em sede de impugnação (fls. 3137-3139) quanto em
manifestação posterior (fls. 3559-3573), sustentou que a fiscalização incorreu em erro material ao
considerar, como base de cálculo das contribuições previdenciárias, valores relativos a
lançamentos de mero ajuste contábil, que não correspondem a pagamentos efetivos aos
empregados.
Segundo descreveu, a empresa realiza dois lançamentos contábeis para um mesmo
fato gerador — o primeiro registra a despesa efetiva de pessoal, e o segundo constitui lançamento
de rateio entre centros de custos (projetos ou filiais), de modo que o mesmo valor é replicado
apenas para fins gerenciais.
Aduziu que a autoridade fiscal não compreendeu a natureza desses lançamentos, o
que levou à duplicidade de valores em várias contas, especialmente nas seguintes: 4.01.01.35 – RH
Direto, 4.01.01.44 – RH Indireto, 4.01.01.52 – RH Direto Benefícios, 4.01.01.60 – RH Direto
Remuneração Variável, 4.01.01.62 – RH Indireto Remuneração Variável, e 4.01.01.59 –
Remuneração Variável.
Explicou ainda que as contas 4.01.01.60 e 4.01.01.62 representam rateios da conta
4.01.01.59, a qual já foi integralmente levada à tributação. Assim, ao considerar novamente os
valores dessas duas contas, a fiscalização teria majorado artificialmente a base de cálculo,
cobrando contribuição sobre valores meramente redistribuídos internamente entre centros de
custos.
Apontou, ademais, que tais informações já haviam sido prestadas em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n.o 05, nas quais detalhou o procedimento contábil adotado para os
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que exigem a alocação proporcional de custos de
pessoal entre centros de custos distintos.
Apesar disso, a Informação Fiscal de diligência (fls. 3547-3552) resumiu o ponto
afirmando que
De acordo com os itens de lançamento das referidas contas, às fls. 202/1013, os
registros contábeis apresentam situação de ocorrência de fatos geradores de
Contribuição Previdenciária, ao vincular as verbas contabilizadas a diversos
empregados identificados nas próprias contas, além de indicar o título das
vantagens a que se referem o valores registrados (horas extras, gratificações,
comissões, etc), englobando pagamentos realizados em contraprestação à
atividade desenvolvida pelo trabalhador, o que constitui base de cálculo de
contribuição previdenciária, nos termo da Lei no 8.212/91, Art. 28, inc. I.
Acrescente-se que, os itens de lançamentos registrados nas mencionadas contas,
como consta no Anexo II – Demonstrativo de Fatos Geradores, se referem às
parcelas integrantes do salário de contribuição, não sendo possível identificar a
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
24
ocorrência de duplicidade de lançamentos em decorrência da transferência de
valores contabilizadas para outras contas ou centros de custos.
Não houve, porém, qualquer demonstração analítica de que essa verificação tenha
sido efetivamente realizada. A informação não reproduz as planilhas de conferência, não coteja os
lançamentos sucessivos (original e rateio), não trata dos exemplos concretos indicados pelo
contribuinte e não examina a resposta ao TIF n.o 05.
A diligência, ademais, havia determinado expressamente que, caso as bases
devessem ser modificadas, fossem elaboradas planilhas com as retificações pertinentes para todos
os autos (parte patronal, parte segurado e terceiros). Nenhuma planilha dessa natureza foi
juntada, limitando-se o relatório fiscal a afirmar, de forma conclusiva, a inexistência de
duplicidade.
O acórdão recorrido (fls. 3614-3652) manteve o mesmo padrão de fundamentação.
Registrou apenas que as contas utilizadas pela fiscalização “tratam de verbas que integram a
remuneração do segurado empregado” e que as bases de cálculo “resultam das informações
obtidas a partir do cruzamento da ECD x GFIP”, sem enfrentar o argumento de duplicidade
decorrente dos lançamentos de rateio e sem demonstrar a análise contábil dos valores.
Portanto, a tese central do contribuinte — existência de lançamentos duplicados
decorrentes de rateio por centro de custos — não foi objeto de exame específico nem pela
informação de diligência nem pelo acórdão recorrido. Ambos limitaram-se a refutação genérica,
sem demonstrar o reprocessamento das planilhas e sem atender à determinação de retificar as
bases, caso procedentes as alegações.
Tal omissão consubstancia deficiência de fundamentação, pois impede verificar se
os valores autuados efetivamente representam remuneração de empregados ou simples
transferências contábeis internas, o que compromete a validade do lançamento e da decisão
administrativa que o manteve.
Portanto, constata-se deficiência de motivação quanto aos lançamentos de mero
ajuste contábil e rateios entre centros de custos, impondo o reexame técnico das contas
4.01.01.35, 4.01.01.44, 4.01.01.52, 4.01.01.59, 4.01.01.60 e 4.01.01.62, com a verificação efetiva
da ocorrência (ou não) de duplicidade, bem como a elaboração das planilhas retificadas exigidas
no despacho de diligência, abrangendo todos os autos de infração.

C. Divergências entre ECD e GFIP – Segurados Empregados
O contribuinte sustentou, na impugnação (fls. 3139-3141) e reiterou na
manifestação (fls. 3559-3573), que a autoridade fiscal apurou incorretamente as bases de cálculo
das contribuições relativas aos segurados empregados, por ter deixado de considerar valores
efetivamente declarados em GFIP e, em contrapartida, incluído montantes inexistentes ou de
natureza não remuneratória.
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
25
Para demonstrar o equívoco, apresentou planilhas detalhadas no DOC. 02 –
Planilha_Folha_de_Pagamentos, especialmente nas abas “Comparativo GFIP” e “Resumo por
Conta x Auto”, com exemplos numéricos concretos.
Segundo o contribuinte, o somatório desses equívocos revelaria, ao final, ausência
de qualquer diferença entre os valores de ECD e GFIP, havendo, inclusive, crédito a favor da
empresa, decorrente de pagamento a maior sobre a base de R$ 6.723,02.
A Informação Fiscal de diligência (fls. 3547-3552), porém, não analisou essas
divergências numéricas. A resposta limita-se a reafirmar que as contas do Anexo II –
Demonstrativo de Fatos Geradores “se referem às parcelas integrantes do salário de contribuição”,
e que “não se identificou duplicidade de lançamentos”, sem examinar as competências apontadas,
sem reexecutar as somas e sem reproduzir qualquer planilha de conferência.
Não houve, ademais, atendimento à determinação da diligência (item 8 do despacho de fls.
3541/3544) quanto à elaboração de planilhas retificadas para todos os autos, caso constatadas
incorreções.
O acórdão recorrido (fls. 3614-3652) também não examinou as diferenças por
competência. Limitou-se a afirmar que “as bases de cálculo resultam do cruzamento entre ECD e
GFIP”, e que “a documentação apresentada não teria força para modificar as bases apuradas”,
reconhecendo apenas retificações parciais derivadas do DOC. 09 (“Outros Gastos”), conforme o
“Anexo
A
–
Ajuste
de
Bases
de
Cálculo”
(fls.
3548/3555).
Os valores e exemplos concretos trazidos no DOC. 02, todavia, não foram objeto de cotejo, sendo
afastados de modo genérico sob o argumento de insuficiência de prova (art. 373, II, CPC).
Dessa forma, a autoridade fiscal ignorou por completo as divergências numéricas
demonstradas (competências 03/2017 e 07/2017, e demais valores apontados), sem refazer os
cálculos nem verificar os erros de soma e omissão. A DRJ refutou genericamente o ponto, sem
análise dos números e documentos, e sem indicar como o Anexo A teria absorvido ou corrigido as
diferenças indicadas pelo contribuinte.
Esse quadro evidencia deficiência de fundamentação, pois a decisão não enfrenta
as provas produzidas nem os valores concretos apontados, impedindo aferir a correção das bases
de cálculo e contrariando o dever de motivação (art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999).
Assim, reconhece-se deficiência de motivação quanto às divergências entre ECD e
GFIP, devendo a autoridade fiscal, em novo exame, cotejar competência por competência os
valores indicados nas planilhas do DOC. 02, verificar os erros de soma e omissões apontados, e
elaborar planilhas retificadas completas para todos os autos, inclusive contemplando eventual
crédito apurado na aba “Resumo por Conta x Auto”.

D. Divergências em GFIP – Contribuintes Individuais
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
26
O contribuinte também apontou inconsistências nas bases de cálculo relativas aos
segurados contribuintes individuais, detalhadas no DOC. 03 – Planilha_Contribuintes_Individuais,
especialmente na aba “Diferenças SEFIPs”, juntada com a impugnação (fls. 3171 e seguintes).
Sustentou que, em diversas competências, os valores considerados pela fiscalização
como declarados em GFIP divergem dos efetivamente informados pela empresa, o que acarretou
diferenças indevidas na base de cálculo das contribuições devidas tanto pela empresa quanto
pelos próprios contribuintes individuais. Para demonstrar o equívoco, trouxe exemplos numéricos
concretos.
Aduziu que, caso essas omissões fossem corrigidas, não subsistiriam diferenças
positivas entre as bases declaradas e as apuradas pela fiscalização, sendo indevida a manutenção
das exigências correspondentes.
A Informação Fiscal de diligência (fls. 3547-3552), contudo, não examinou os
exemplos indicados, tampouco reproduziu as planilhas de verificação das GFIP por filial e
competência. Limitou-se a afirmar, genericamente, que “os itens de lançamento das referidas
contas apresentam fatos geradores de contribuição previdenciária” e que “não foi possível
identificar duplicidade de lançamentos”.
O acórdão recorrido (fls. 3614/3652) tratou do ponto nos itens 19.15 a 19.20,
reconhecendo, de modo genérico, que “a planilha juntada pela empresa não é hábil o suficiente
para comprovar as divergências apontadas”, invocando novamente o ônus da prova (art. 373, II,
CPC). Em seguida, consignou que “a fiscalização procedeu às devidas retificações conforme
planilha de fl. 3554 – Anexo A”, sem, contudo, especificar quais ajustes teriam sido efetuados e se
abrangeram as divergências indicadas nas filiais e competências mencionadas pelo contribuinte.
Assim, o acórdão limita-se a reprodução conclusiva da informação fiscal, sem o exame dos
exemplos concretos e sem indicação de fundamentos próprios.
Portanto, a autoridade fiscal deixou de analisar os exemplos e documentos
colacionados no DOC. 03, omitindo o cotejo por competência e filial e a DRJ apenas reafirmou a
insuficiência probatória, sem demonstrar que as supostas retificações do Anexo A tenham
contemplado as divergências efetivamente comprovadas pelo contribuinte.
Esse comportamento caracteriza deficiência de fundamentação, pois impede
verificar se as bases de cálculo dos contribuintes individuais foram apuradas de forma correta e se
houve efetiva análise dos dados declarados em GFIP.
Reconhece-se, portanto, deficiência de motivação também quanto às divergências
relativas aos contribuintes individuais.
À vista de todo o exposto, conclui-se que a informação fiscal de diligência e o
acórdão recorrido padecem de manifesta deficiência de fundamentação, em violação ao dever de
motivação previsto no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.454 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724527/2021-12
27
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e acolho a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos para a DRJ para a realização de novo
julgamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 4539
DF CARF MF
Original